Tribunal: TJDFT
Processo: 0723602-66.2021.8.07.0003
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-04-04
Data de publicação: 2022-04-12

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS. DÍVIDA INEXISTENTE. PAGAMENTO DE ACORDO. AUSÊNCIA DE NEGATIVAÇÃO DO NOME DO AUTOR. AUSÊNCIA DE DISSABOR APTO A CONFIGURAR DANO MORAL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Ação de Indenização, cuja sentença julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para declarar a inexistência do débito no valor de R$ 836,00 (oitocentos e trinta e seis reais), vencido em 31/10/2013, referente ao Curso de Gestão Financeira (matrícula: 2013.12.07244-1 e Contrato no 200118759-1. O pedido de indenização por danos morais foi julgado improcedente.
2. A parte autora interpôs recurso inominado alegando que o seu nome esteve inscrito nos órgãos de proteção ao crédito por cerca de oito anos. Alega que tal fato foi confirmado pela parte ré na contestação. Requereu a reforma da sentença quanto ao pedido de danos morais. Contrarrazões apresentadas.
3. Trata-se de relação de consumo, visto que a parte recorrida é fornecedora de serviços, cujo destinatário final é a parte recorrente consumidora, conforme previsto nos artigos 2o e 3o da Lei no 8.079, de 11 de setembro de 1990 - Código de Defesa do Consumidor, cabendo no caso dos autos a inversão do ônus da prova, conforme determinado na sentença.
4. Analisando os documentos acostados aos autos não restou demonstrado que o nome da parte autora estava negativado junto ao Serviço de Proteção ao Crédito – SPC e Serasa (ID. Num. 32548135 - Pág. 9 e 10). Não há registro de SPC, apenas consulta realizada, o que não se confunde com negativação.
5. Incontroverso que o nome da parte autora não foi incluído nos cadastros de proteção ao crédito, isto é, não houve negativação do nome do autor. Portanto, seguindo o entendimento dominante desta Turma Recursal, diante da inexistência de negativação, não há dano moral presumido, devendo a parte autora, nos termos do art. 373 do CPC, comprovar a existência de danos morais.
6. Na hipótese, a parte autora não trouxe aos autos qualquer elemento que pudesse atestar a ocorrência de danos aos atributos de sua personalidade, tais como a negativa de financiamentos ou afins, cobrança excessiva de dívida inexistente ou negativação indevida de seu nome, de sorte que a situação em comento não tem o potencial de configurar danos morais, devendo a sentença ser mantida pelos seus próprios fundamentos.
7. Recurso CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida.
8. Condenada a parte autora em custas em honorários advocatícios em favor do patrono da parte ré recorrida, fixado em 10% sobre o valor corrigido da causa. SUSPENSA sua exigibilidade, em razão da gratuidade de justiça concedida.
9. Acórdão elaborado de conformidade com o disposto nos artigos 46 da Lei 9.099/1995.